Tribunal: TJES
Processo: 0000845-97.2018.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000845-97.2018.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE DOMINGOS SIMONI e outros

APELADO: MONSOY LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO CDC SOMENTE NA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e apelação adesiva interpostas contra sentença que reconheceu a existência de relação de consumo somente na fase decisória, aplicando o CDC e invertendo o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC, mas julgou improcedente o pedido por ausência de prova do nexo causal apresentada pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: (i) saber se a inversão do ônus da prova pode ser determinada apenas na sentença; e (ii) saber se a decisão posterior de modificação da distribuição do ônus probatório em grau recursal caracteriza cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, possui natureza eminentemente instrutória e deve ser deliberada antes da sentença, possibilitando às partes ciência da distribuição do encargo probatório e a produção de provas.

A aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova somente na sentença configuraram cerceamento de defesa, pois impediram a parte adversa de exercer adequadamente seu direito à produção probatória.

A modificação da distribuição do ônus probatório na fase recursal, assim como ocorrido na sentença, afronta o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar de nulidade da sentença acolhida de ofício, anulando-se o julgado e determinando o retorno dos autos à origem. Recursos prejudicados.

Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC deve ser deliberada em fase anterior à sentença, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa. 2. A alteração do regime de distribuição do ônus da prova apenas na sentença ou em grau recursal caracteriza cerceamento de defesa.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, julgando prejudicados os recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000845-97.2018.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE DOMINGOS SIMONI, MONSOY LTDA
Advogados do(a) APELANTE: GERIVALDO BINS DE FREITAS - ES39001, MARCINEA KUHN DE FREITAS - ES16050-A, VITOR DE FREITAS - ES25259-A
Advogados do(a) APELANTE: CARLA CAMARA ACUNA - SP427418, LARA BARBOSA DA FONSECA - ES23848, MARCIO GOMEZ MARTIN - SP93140, MONIZE ALBERTI CARRECO - ES33922, ROBERTA BORTOT CESAR GARCIA - SP258573-A, VICTOR REIS SILVEIRA SIQUEIRA - ES38824
APELADO: MONSOY LTDA, CASA DO ADUBO S.A, JOSE DOMINGOS SIMONI
Advogados do(a) APELADO: LARA BARBOSA DA FONSECA - ES23848, MONIZE ALBERTI CARRECO - ES33922, ROBERTA BORTOT CESAR GARCIA - SP258573-A, VICTOR REIS SILVEIRA SIQUEIRA - ES38824
Advogados do(a) APELADO: GERIVALDO BINS DE FREITAS - ES39001, MARCINEA KUHN DE FREITAS - ES16050-A, VITOR DE FREITAS - ES25259-A
Advogados do(a) APELADO: LARA BARBOSA DA FONSECA - ES23848, MARCIO GOMEZ MARTIN - SP93140, MONIZE ALBERTI CARRECO - ES33922, ROBERTA BORTOT CESAR GARCIA - SP258573-A, VICTOR REIS SILVEIRA SIQUEIRA - ES38824

VOTO

Da análise dos autos, verifica-se que o juízo de primeiro grau reconheceu a existência de relação de consumo entre as partes, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor, apenas no momento da sentença, determinando a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do referido diploma.

Todavia, a decisão sobre a aplicação do CDC e a fixação da inversão do ônus da prova configura ato de natureza instrutória e, como tal, deveria ter sido proferida em momento anterior à fase decisória, a fim de possibilitar às partes, especialmente àquela sobre quem recairia o novo ônus probatório, plena ciência do encargo processual e oportunidade para a produção de provas necessárias.

Além disso, embora o juízo de origem tenha reconhecido a inversão do ônus da prova, ao julgar o mérito atribuiu ao autor o dever de comprovar o nexo causal entre a aquisição das sementes e o prejuízo econômico experimentado. Evidente, assim, contradição lógica, pois, uma vez deferida a inversão, incumbia às requeridas afastarem os indícios apresentados pelo autor.

Com efeito, ainda que, em uma análise superficial, pudesse se argumentar que a aplicação do CDC apenas na sentença não teria, no caso concreto, causado prejuízo direto às requeridas - já que o pedido do autor foi julgado improcedente -, não se pode desconsiderar que, eventual acolhimento do pedido formulado no recurso adesivo, para afastar a incidência do CDC apenas nesta instância, implicaria igualmente cerceamento de defesa à parte adversa, pois o autor não teria exercido plena e previamente a oportunidade de produzir prova exauriente em juízo acerca dos fatos constitutivos de seu direito.

Logo, a posterior modificação da distribuição do ônus probatório, já em grau recursal - da mesma forma que ocorreu em primeiro grau -, privaria o autor da possibilidade de recorrer sobre nova regra de instrução, em flagrante ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Configurado, pois, o cerceamento de defesa e a ofensa ao devido processo legal, impõe-se, de ofício, a nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem, observando-se que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não é regra de julgamento, mas de instrução, devendo ser deliberada pelo magistrado em momento anterior à sentença, permitindo a produção de provas pela parte a quem se atribui a carga probatória.

Pelas razões expostas, suscito, de ofício, a preliminar de nulidade da sentença, anulando-a integralmente e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, observando-se que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não é regra de julgamento, mas de instrução, devendo ser deliberada pelo magistrado em momento anterior à sentença, permitindo a produção de provas pela parte a quem se atribui a carga probatória. Em consequência, ficam prejudicados os recursos interpostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.